Tribunal: TJDFT
Processo: 0736227-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736227-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NORBERTO MANZELA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo agravado (PJE 074024-72.2021.8.07.0018), rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, nos seguintes termos: “Decido. (...) Mérito. IV – Os cálculos apresentados demonstram que ambas as partes não discordam quanto a base de cálculo e nem em relação ao período calculado. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra o índice de correção monetária utilizado para apuração dos cálculos iniciais (IPCA-E). O e. STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: (...) Quanto a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Assim, tem-se que eventuais critérios definidos no momento da prolação da sentença quanto ao percentual de taxa de juros e índice de correção monetária não importam em observância irrestrita, haja vista a possibilidade de serem extintos ou substituídos para garantir a recomposição do poder aquisitivo da moeda, conforme ocorreu no julgamento do RE 870.947/SE. Nesse sentir foi adotado o entendimento neste Tribunal: (...) Portanto, o STF decidiu, em sede de Tema 810, com afetação da matéria, ser inaplicável a TR para a correção do débito porque o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, que foi declarado inconstitucional (pela máxima corte de Justiça do país), por não refletir a variação do poder aquisitivo da moeda. Acrescento que os embargos de declaração opostos do referido acórdão foram rejeitados pelo Plenário do c. STF em 03/10/19, e o trânsito em julgado ocorreu em 03.03.2020. Ultrapassada a questão da inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, para a correção monetária dos débitos da Fazenda, passe-se à definição de qual o índice aplicável. O e. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu, detalhadamente e, para cada espécie de débito, a forma de sua atualização, bem como os juros de mora incidentes, in verbis: (...) Nestes termos, o e. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, consignou que para as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas aos servidores e empregados públicos são devidos a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. O regime de remuneração da caderneta de poupança, por sua vez, definido pela Medida Provisória n. 567 de 2012 e convertida na Lei n. 12.703/2012, dispõe que os juros permanecem em 0,5% ao mês enquanto a taxa SELIC for superior a 8,5% ao ano (art. 12, II, a); e quando o percentual fixado pelo Banco Central for igual ou inferior a888888888 este percentual, os juros da caderneta de poupança corresponderão a 70% da taxa SELIC estabelecida (art. 12, II, b). O cotejo das planilhas de ID 97707269 e ID 101975703 demonstra que a parte exequente corrigiu os valores monetariamente pelos índices divulgados pelo manual de cálculo da Justiça Federal sem indica-los expressamente e aplicou juros de mora desde a citação nos percentuais de 1% ao mês de 01/09/1997 até 31/07/2001; de 0,5% ao mês de 01/08/2001 até 28/06/2009 e juros da poupança a partir de 29/06/2009; enquanto o DISTRITO FEDERAL utilizou a evolução da TR e fez incidir os mesmos percentuais de juros de mora para os mesmos períodos desde a citação. Ainda não incluiu os honorários advocatícios da fase executiva fixados na decisão de ID 97717536. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. V - Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 97707269, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG, com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 97717536.” O agravante alega que a decisão deve ser corrigida quanto à determinação de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária do débito. Afirma que tal determinação viola a coisa julgada, que impôs a aplicação da taxa referencial - TR. Outrossim, alega que a decisão atacada “não acolheu os cálculos do DF, que apontaram erro material (...) nos coeficientes de correção monetária na planilha do autor compreendidos entre o período de jan/1996 a junho/1996, jul/1996 a dez/1996 e jan/1997 a mar/1997”. Aduz que o erro material precisa ser sanado. Ao final, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim que seja acolhida a impugnação apresentada quanto à alegação de erro material e de violação da coisa julgada. Preparo não recolhido, em razão de isenção legal. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. No caso, o agravante almeja a concessão de efeito suspensivo, a fim que seja suspensa a decisão que rejeitou a impugnação apresentada. Alega erro material nos cálculos da execução e violação à coisa julgada, no que diz respeito à determinação de aplicação do índice IPCA-E no lugar da taxa referencial (TR). Em análise preliminar, não se observa a probabilidade de provimento do presente recurso quanto à determinação de aplicação do IPCA-E, haja vista que, em recente decisão sobre caso semelhante – cumprimento individual de sentença coletiva (processo n. 0000491-52.2011.8.07.0001) – esta 6a Turma decidiu pela aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a partir de 30/06/2009. O acórdão, de minha relatoria, restou assim ementado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. CORREÇÃO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. 1. O Supremo Tribunal Federal - STF, ao julgar o RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade da aplicação do índice de remuneração da caderneta de poupança - taxa referencial - para atualização monetária das condenações aplicadas em face da Fazenda Pública. Reconheceu que referido índice não é capaz de recompor o valor da moeda, por não ser adequado a capturar a variação de preços da economia. 2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, por sua vez, no julgamento do REsp 1.495.146 - Tema 905, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu: "as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”. 3. No presente caso, o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em 11/03/2020, ou seja, após a publicação do acórdão do STF que declarou a inconstitucionalidade da TR, em 20/11/2017. Cabível, desse modo, a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a partir de 30/06/2009. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07221702120218070000 DF 0722170-21.2021.8.07.0000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 29/09/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifou-se O presente caso atrai a aplicação do entendimento exarado no referido julgado, uma vez que o trânsito em julgado da sentença executada só ocorreu em 11 de março de 2020. De igual sorte, não se verifica probabilidade do direito quanto à alegação de erro material nos cálculos apresentados pelo agravado ao requerer a execução. O agravante limita-se a alegar a existência de erro “nos coeficientes de correção monetária na planilha do autor compreendidos entre o período de jan/1996 a junho/1996, jul/1996 a dez/1996 e jan/1997 a mar/1997, tendo em vista que permaneceram os mesmos nos respectivos períodos." Os cálculos apresentados pelo agravado de fato possuem coeficientes repetidos nos meses mencionados no agravo (processo de origem - ID 97707269): A planilha da cálculos em questão traz informação de que as parcelas foram atualizadas individualmente de 01/061/996 até a presente data, pelos índices divulgados pelo manual de cálculo da Justiça Federal. Pelo site do Conselho da Justiça Federal, o qual disponibiliza o SICOM – Sistema de Correção Monetário (https://www.cjf.jus.br/phpdoc/sicom/tabelaCorMor.php), é possível verificar que os índices aplicados na planilha constam do manual de cálculo da Justiça Federal: Assim, não há demonstração de erro material a subsidiar o acolhimento do agravo quanto a este ponto. Uma vez ausente probabilidade do direito alegado, não há fundamentos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 18 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator